Tribunal: TJDFT
Processo: 0749021-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749021-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS RECORRIDO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de promover-se a reserva dos honorários de advogado convencionais. 2. Observa-se que a Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) regula dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional. 2.1. Nos termos do art. 22 do aludido diploma legal a prestação de serviços advocatícios deve proporcionar ao advogado o recebimento do valor a) dos honorários convencionados, b) dos fixados por meio de arbitramento judicial e c) dos honorários decorrentes da sucumbência. 2.2. Assim, nas hipóteses em que o advogado colige aos autos do processo a cópia do negócio jurídico de prestação de serviços antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório deve ser determinado o pagamento dos honorários diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pela parte, salvo se houver prova a respeito do pagamento (art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994). 2.3. Não há óbice, portanto, em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido no aludido instrumento. 3. É necessário registrar que o objeto da obrigação principal consiste na pretensão exercida pela agravante contra a sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda, ora agravada, com a finalidade de obter o pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência. 4. O instrumento negocial indica que a recorrente celebrou o aludido negócio jurídico de prestação de serviços para viabilizar a defesa de seus interesses. 5. Diante desse contexto é possível perceber que estão presentes os requisitos que autorizam a reserva do valor dos honorários convencionais pactuados entre a recorrente e seus advogados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não conhecido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II, e III, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 996, caput, e parágrafo único, do CPC, sob o argumento de ser absolutamente cabível a interposição de recurso por terceiro prejudicado. Afirma que a recorrente se trata de terceira prejudicada, uma vez que seu crédito, proveniente da penhora no rosto dos autos, foi diretamente afetado pela decisão do tribunal a quo que permitiu a reserva de honorários contratuais; c) artigos 907 do CPC e 22, §4o, do Estatuto da OAB, ao permitir a reserva de honorários contratuais de êxito aos advogados da recorrida em detrimento de crédito principal já penhorado em favor da recorrente, invertendo a ordem de preferência dos créditos processuais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome da advogada Ilka Nozawa de Oliveira, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 907 e 996, caput, e parágrafo único, ambos do CPC e 22, §4o, do Estatuto da OAB. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome da advogada Ilka Nozawa de Oliveira, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023